Tribunal: TJDFT
Processo: 0705754-68.2018.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESCISÃO UNILATERAL COM BASE EM SUPOSTA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO BENEFICIÁRIO. REESTABELECIMENTO DO PLANO. ÓBITO DO SEGURADO NO CURSO DA LIDE. TRANSMISSIBILIDADE DOS DANOS DE CUNHO PATRIMONIAL. DANOS MATERIAIS. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AS DESPESAS JUNTADAS NA INICIAL. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Noticiado o óbito da parte autora, opera-se a sucessão processual com a regular inclusão do espólio em relação aos pedidos de reparação de danos materiais e morais, os quais possuem caráter patrimonial e são passíveis de transmissão por herança. Precedentes.

2. Aplicam-se aos contratos coletivos de plano de saúde as normas contidas na Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 469).

3. Inexistindo prova da fraude alegada pela ré em relação ao usuário, tampouco de que ele tinha conhecimento ou participação na suposta fraude, o cancelamento do plano de saúde sem prévia notificação configura má prestação do serviço e, portanto, ato ilícito. 3.1. Na forma do art. 32 da Resolução Normativa 195 da ANS, "o ingresso de novos beneficiários que não atendam aos requisitos de elegibilidade previstos nos artigos 5o e 9o desta resolução constituirá vínculo direto e individual com a operadora, equiparando-se para todos os efeitos legais ao plano individual ou familiar". 3.2. Portanto, não comprovado o intento fraudulento por parte do falecido autor, bem como a notificação prévia da resilição contratual, tinha a operadora ré o dever de continuar disponibilizando à parte autora plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, respeitadas as contratações feitas no termo original e sem a exigência de cumprimento de novos prazos de carência.

4. Nos termos do art. 333, II, do CPC é ônus da parte ré em comprovar as suas alegações, demonstrando o fato impeditivo, modificativo, constitutivo ou extintivo do autor. 4.1. Ausente impugnação ou ressalva quanto aos custos cobrados para a realização da hemodiálise, o valor pedido pelo autor deve ser ressarcido em sua totalidade.

5. O dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. 5.1. A ré, ao cancelar o plano de saúde do autor e sem notificação prévia em momento delicado do autor – que acabou falecendo no curso da lide – não só agiu de forma ilícita, como deu ensejo à compensação pelos danos morais, cuja natureza é in re ipsa, ou seja, decorre do próprio evento ofensivo.

6. Recurso conhecido, mas improvido.